Tribunal: TCU
Processo: 012.161/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa a responsável e expediu determinações e ciências no âmbito de auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade da utilização dos recursos referentes a termo de compromisso que contempla as obras da 4a Etapa da Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelo Estado de Roraima e pela Renovo Engenharia Ltda. contra o Acórdão 627/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1323/2021-TCU-Plenário , relatados pelo Ministro Jorge Oliveira, que, entre outras deliberações, determinou ao primeiro recorrente a adoção das medidas corretivas em face de sobrepreço verificado em contrato de execução das obras da 4a Etapa da Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Boa Vista/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Conta da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 627/2021-TCU-Plenário ; 9.2 indeferir o pedido formulado pelo inventariante de Maria Francisca Freitas Uchoa, Sr. Pedro Paulo de Melo Cesar Filho, às peças 193 a 195, no que tange à extensão do efeito suspensivo dos presentes recursos à decisão que imputou multa àquela responsável (item 9.6 do Acórdão 627/2021-TCU-Plenário ); 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, por meio dos respectivos advogados (quando couber), informando que o teor integral das suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 Governo do Estado de Roraima; 9.3.2 Renovo Engenharia Ltda.; 9.3.3 Pedro Paulo de Melo Cesar Filho; 9.4. restituir os autos ao Relator a quo .